Tribunal: TJES
Processo: 5009366-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009366-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009366-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E LUIZ CARLOS CORREA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1
º
VOGAL:

DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a internação involuntária de
Luiz Carlos Correa de Souza
.

O Estado Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na medida de internação compulsória, haja vista que o laudo médico colacionado não possui data, de modo que não pode ser considerado como laudo circunstanciado.

Pois bem, peço vênia ao Eminente Relator, para proferir voto divergente.

De início, registro que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no §6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu
caráter excepcional
.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso dos autos, observo que a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência foi embasada no laudo médico acostado no Id 3404010 que
não possui

data
.

Desta feita, não obstante estarem colacionados aos autos Relatório Técnico subscrito por assistente social datado de 14/07/2022 e Ofício do Psicólogo Coordenador do Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria Municipal de Afonso Cláudio/ES datado de 20/07/2022, tais documentos
não suprem a exigência do laudo médico circunstanciado, tampouco conferem contemporaneidade ao referido documento.

Portanto, diante da já consignada excepcionalidade da internação compulsória, não é possível, ao meu ver, considerar o laudo médico sem data para cumprimento dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da medida.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e dou provimento ao recurso para revogar a tutela provisória de urgência concedida.

É como voto. (Sessão do dia 28/02/2023).

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009366-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ CARLOS CORREA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão (17632715) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Luis Carlos Correa de Souza para tratamento psiquiátrico, em hospital, clínica ou qualquer outro instituto que atenda às normas da Lei 10.216/2001, através da central de vagas pertencentes à Secretaria Estadual de Saúde.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Nesse passo, da análise do caderno processual e do conjunto probatório, conforme decisão liminar proferida, não vislumbro a existência de fundamentos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, isso porque os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada deferida não foram afastados pelo agravante.

Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, há prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da necessidade de internação, como entendeu o juízo de origem, cujos laudos médicos e sociais indicam a internação compulsória diante do quadro de esquizofrenia paranoide e alcoolismo, situação que coloca o paciente e sua família em perigo.

Compulsando os autos, o laudo médico que fundamentou a decisão de internação compulsória indica que o
paciente apresenta quadro compatível com transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de drogas e álcool, apresentando sintomas psicóticos diariamente sua vida e a de terceiros em risco.
Apontou ainda que,
diante do quadro descrito e da não adesão aos atendimentos ambulatoriais,
há a necessidade de internação compulsória em clínica especializada com urgência.

No mesmo sentido, corroborando as conclusões do laudo médico, o relatório técnico emitido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) concluiu que,
diante do histórico do uso abusivo de entorpecentes, a não aceitação aos tratamentos propostos, o risco de vida do usuário, bem como a exposição ao risco da família e demais munícipes, a equipe tem ficado com as alternativas de intervenções limitadas, destacando a urgência de intervenção judicial
.

Além disso, foram juntados aos autos boletins de ocorrência que relatam fatos inerentes ao uso abusivo de drogas pelo paciente, assim como a impossibilidade de sua manutenção em ambiente hospitalar para tratamento.

Dessa maneira, não obstante, o laudo médico não esteja datado, as demais provas dos autos, além de corroborar as respectivas conclusões, estão devidamente datadas e indicam a contemporaneidade daquele documento, hipótese que afasta a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativização de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, há prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da necessidade de internação, como entendeu o juízo de origem, cujos laudos médicos e sociais indicam a internação compulsória diante do quadro de esquizofrenia paranoide e alcoolismo, situação que coloca o paciente e sua família em perigo.
2.
O laudo médico que fundamentou a decisão de internação compulsória indica que o
paciente apresenta quadro compatível com transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de drogas e álcool, apresentando sintomas psicóticos diariamente sua vida e a de terceiros em risco.
Apontou ainda que,
diante do quadro descrito e da não adesão aos atendimentos ambulatoriais,
há a necessidade de internação compulsória em clínica especializada com urgência.
3.
No mesmo sentido, corroborando as conclusões do laudo médico, o relatório técnico emitido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) concluiu que,
diante do histórico do uso abusivo de entorpecentes, a não aceitação aos tratamentos propostos, o risco de vida do usuário, bem como a exposição ao risco da família e demais munícipes, a equipe tem ficado com as alternativas de intervenções limitadas, destacando a urgência de intervenção judicial
. Além disso, foram juntados aos autos boletins de ocorrência que relatam fatos inerentes ao uso abusivo de drogas pelo paciente, assim como a impossibilidade de sua manutenção em ambiente hospitalar para tratamento.
4.
Dessa maneira, não obstante, o laudo médico não esteja datado, as demais provas dos autos, além de corroborar as respectivas conclusões, estão devidamente datadas e indicam a contemporaneidade daquele documento, hipótese que afasta a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
5.
Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativização de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.